Tribunal: TJES
Processo: 0000157-12.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL CULPOSA. CRIME DE TRÂNSITO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
EMENDATIO LIBELLI.

CABIMENTO.

PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR REDUZIDO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença:
a denúncia descreve um contexto fático/jurídico que se amolda perfeitamente ao tipo penal reconhecido n
o édito condenatório
.
E
mbora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos
e
não da adequação típica a eles conferida
na
peça exordial.
Preliminar rejeitada.

2.
M
aterialidade
e autoria
delitiva
s

res
taram
demonstrada
s
por meio
do Boletim
de Ocorrência de Acidente de Trânsito

nº
4
1382494
(
fl
s
.
08/10
–
Vol. 01 – Parte 01
),

do
Boletim Unificado
nº 40681982
(fls. 13/14 – Vol. 01 – Parte 0
2
),
dos
documentos médicos
(fls. 44/280 –
Vol. 01 – Parte 03 a Vol. 02 – Parte 08
),
do
Laudo Pericial
nº 833/2020
(fls. 284/290 –
Vol. 02 – Parte
s
08 e 09
),
além da
prova oral coligida
nos autos.

3.
R
estou comprovado
que o réu Marciel Antônio Moreira Arcanj
o
agi
u
de forma imprudente,
ao dirigir seu veículo em alta velocidade,
com a
carteira de
habilitação suspensa,
sendo o
r
esponsável pelo acidente de trânsito
que causou à vítima
as lesões graves
e gravíssimas constatadas nos autos.
Quanto a
alegação
de culpa
exclusiva
da vítima,
ainda qu
e fosse c
omprovada, não exclui a responsabilidade penal do agente,
considerando
que no direito penal é inadmis
s
ível a compensação de culpas.

4.
E
m que pese a gravidade das lesões, o
montante

arbitrado
pelo juízo
a quo
revela-se elevad
o
,
sobretudo por s
e tratar
de
“indenização mínima”
(
sem prejuízo de arbitramento de indenização pelo juízo cível
e da apreciação da tese de culpa exclusiva ou concorrente
),
além de
desproporcional
em relação à
situação econômica do recorrente,
devendo ser reduzida p
ara R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em consonância

com o postulado
da proporcionalidade.

5. O
p
edido

de
concessão d
os benefícios da
assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
00157
-1
2
.20
22
.8.08.00
31

APELANTE:

MARCIEL ANTONIO MOREIRA ARCANJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença
por violação ao princípio da congruência decorrente da
ementatio libelli

realizada pelo juízo.

No presente caso, a denúncia descreve um contexto fático/jurídico que se amolda perfeitamente ao tipo penal reconhecido
n
o édito condenatório.

Não obstante os nobres argumentos, e
mbora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos
e
não da adequação típica a eles conferida
na
peça exordial.

Nesse
diapasão,
a
dmite-se a

emendatio libelli
,
já que esta
não importa em mudança da base fática da imputação, mas tão somente em nova definição jurídica da conduta, ainda que implique pena mais severa, por ter o Julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito. (HC
nº
427.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

D
iante do exposto,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar aventada
.

É
como
voto
.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interpost
a por

MARCIEL ANTONIO MOREIRA ARCANJO

em face da s
entença proferida pelo Ju
í
z
o
d
a Vara Única de Mantenópolis

(ID 10029340)

que, nos autos da ação penal
ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
julgou parcialmente a pretensão punitiva estatal, para o fim de
conden
ar
o réu
pela prática do crime
descrit
o no
ar
t.

303, §2º c/c art. 302, §1º, I e III,
ambos
da Lei nº 9.507/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
,

à pena de

0
3
(
três
) anos,
0
6
(
seis)
m
eses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
, em regime aberto, que foi substituída por duas restritivas de direitos,
fixando ainda o montante de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais),
a título de reparação
pelo
dano moral causado à vítima.

E
m
suas
razões

(ID 10029352)
,
a defesa
suscita
preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, pois
o magistrado determinou a
emendatio libelli
atribuindo ao fato descrito na inicial o art. 30
3
, §
2
º, d
a Lei nº 9.503/97 (CTB)
,
enquanto o réu foi denunciado como incurso nas iras do art. 303, §1º, da mesma lei.
No mérito, almeja a absolvição
do
apelante
em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Para tanto, alega

que: I) os elementos
de prova
colhidos durante a instrução criminal não são aptos a produzir um juízo de certeza quanto a autoria delitiva; II)
ao contrário,
as provas dão conta de que
quando a
vítima foi socorrida, apresentava agitação, hálito etílico
,
olhos avermelhados, voz anasalada, sugerindo a ingesta de bebida alcoólica (fls. 205 e 208),
fatos que
corrobora
m
o depoimento
prestado pelo
apelante (fl. 28) de que foi
Hygor q
ue invadiu a contramão de direção; III) as fotos contidas no laudo pericial (fls.
1
85/191)
também
sugerem que a colisão ocorreu no lado do motorista,
levando o veículo a sair da pista;
IV) a indenização pelo dano moral sofrido pela vítima, foi arbitrada pelo juízo em R$ 50.000,00, de forma desarrazoada. Requer, por fim, o benefício da justiça gratuita.

Em c
ontrarrazões,
a Promotoria pugna
pelo desprovimento do recurso
(ID 10029354).

Em seguida, o
Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID
10758442
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a
denúncia,
no
dia 12/
01/
2020, por volta das 05h00min, na saída do Distrito de São José, estrada que liga ao Distrito de Santa Luzia, o
apelante, que estava
com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa,
praticou lesão corporal culposa contra
Hygor Gonçalves da Silva
,
ao conduzir
o veículo automotor F
iat Uno Mille, placa MTA-8G28,

e
colid
ir
frontalmente
com
a
motocicleta H
onda CG
150, T
itan
KS, placa MSA-4775, conduzida pela vítima, sendo esta lançada no canteiro da via
e
ca
ído e
m um buraco,

causando-lhe as lesões somáticas descritas no Prontuário
M
édico, quais sejam: traumatismo complexo de membro inferior esquerdo, com fratura exposta de tíbia e fíbula distal, lesão vascular e neurológica grave e esmagamento de partes moles com contaminação grosseira (terra e capim), lesão
grave
de partes moles com contaminação e fratura exposta de fêmur distal, com amputação ao nível de coxa terço médio, deixando de prestar socorro imediato à vítima.

Consta que, s
abedor da condição proibitiva temporária de conduzir veículos automotores, e após causar a colisão, o imputado evadiu-se sem prestar socorro
à
vítima, que estava em estado gravíssimo, deixando
no local do acidente
o seu veículo
danificado pelo
abalroamento.

Depreende-se
que
Policiais Militares foram acionados para atender
a
ocorrência de trânsito
e
contactaram
o
serviço de ambulância, que encaminhou a vítima ao
H
ospital
de Colatina
em estado gravíssimo, com fratura exposta em uma das pernas,
sendo ne
cessári
a a sua amputação.

Pois bem.

In casu,
a
materialidade
e
autoria

delitiva
s

res
taram
demonstrada
s
por meio
do Boletim
de Ocorrência de Acidente de Trânsito

nº
4
1382494
(
fl
s
.
08/10
–
Vol. 01 – Parte 01
),

do
Boletim Unificado
nº 40681982
(fls. 13/14 – Vol. 01 – Parte 0
2
),
dos
documentos médicos
(fls. 44/280 –
Vol. 01 – Parte 03 a Vol. 02 – Parte 08
),
do
Laudo Pericial
nº 833/2020
(fls. 284/290 –
Vol. 02 – Parte
s
08 e 09
),
além da
prova oral coligida
nos autos.

Em juízo, a
vítima
Hygor Gonçalves da Silva

afirmou
que
ficou desacordado após o acidente
e
não se lembra
va

de

c
omo ocorreu. Disse
que
teve sua perna amputada e a perda dos movimentos no braço esquerdo,
precisando
“aprender a realizar suas atividades habituais novamente, como comer, tomar banho, vestir roupa”
, dentre outras.
Além disso, a
fastou-se de seu trabalho de ajudante de serralheiro,
que
exigia trabalho físico.

A testemunha
Genira Vargas Souza Lima
, ouvida em Juízo, disse que estava retornando de Mantenópolis
à
São José, quando se deparou com a motocicleta e a vítima no chão e parou para prestar socorro.
Asseverou
que o denunciado não estava presente no local, apenas a vítima.

Por sua vez, as declarações prestadas por

Weslley Henryke Teixeira Carvalho

na esfera policial (fl. 26 –
Vol. 01 – Parte 02
),
deram conta de
que
: “
(...) mora perto ao local do acidente e
no dia do fato Hygor Gonçalves da Silva esteve na residência do declarante juntamente com os familiares e ingeriu bebida alcoólica.

(...)
O declarante relata que naquela noite ocorreu o acidente envolvendo Hygor Gonçalves,
fato não

presenciado pelo declarante.
Todavia, no dia seguinte, domingo, o declarante saía de sua casa
com
sentido a São José, por volta de 09h, quando se deparou com o local do acidente. No local, Marciel Antônio Moreira Carvalho contava para o pai do declarante que era o condutor do veículo Fiat Uno Mille, placa MTA-8G28, envolvido no acidente e disse que aguardava no local a chegada do guincho para retirar o carro do local.
Na ocasião Marciel revelou que vinha em alta velocidade no sentido São José-Santa Luzia e se deparou com a motocicleta conduzida por Hygor Gonçalves da Silva que ia no sentido inverso, também em alta velocidade, segundo Marciel, e os dois colidiram.
Marciel revelou para o declarante e o pai deste que saiu do veículo e viu Hygor caído na valeta ao lado do acidente dando os últimos suspiros de vida e com a perna estraçalhada e, ao ver isso,
saiu do local sem prestar socorro a Hygor porque já teria antecedentes criminais
. (...).”
(g.n.)

Infere-
se que o recorrente

Ma
r
ciel Antônio Moreira Arcanjo

não compareceu em
j
uízo para
apresentar a sua versão sobre

os
fato
s. Entretanto, perante a autoridade policial, declarou que: “
(...) no dia dos fatos ele havia conduzido o veículo de sua casa até o Distrito de Santa Luzia, ao chegar no referido distrito, duas amigas do denunciado lhe pediram para que as levassem para o distrito de São José. No trajeto que levava as duas amigas, após uma curva,
o declarante se deparou com a motocicleta pilotada por Hygor Gonçalves, que segundo o denunciado, vinha em alta velocidade e invadiu a mão em que o declarante conduzia seu veículo
e colidiu na parte dianteira esquerda do veículo do declarante (...)”
.
(g.n.)

Finda a instrução criminal,
restou comprovado
que
o réu
agi
u
de forma imprudente
,
ao dirigir seu veículo em alta velocidade,
com a
carteira de
habilitação suspensa,
foi
o r
esponsável pelo acidente de trânsito

que causou à vítima
as lesões graves
e gravíssimas constatadas nos autos
,
sendo certo que
a
alegação
de culpa
exclusiva ou mesmo
concorrente da vítima, ainda quando comprovada, não exclui a responsabilidade penal do agente
,
considerando
que no direito penal é inadmis
s
ível a compensação de culpas.

E
m prosseguimento,
a defesa entende que
o
valor mínimo fixado a título de dano moral
em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), se deu de forma desproporcional.
Razão lhe assiste.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal reza que
“o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

A referida
norma limita a atuação do juízo criminal à
fixação
do valor mínimo,
sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido
na esfera cível
(art.
63 do Código de Processo Civil).

No caso, e
m que pese a gravidade das lesões, e
n
tendo que o
montante

arbitrado
pelo
magistrado
revela-se elevad
o
,
sobretudo por s
e tratar
de
“indenização mínima”
(
sem prejuízo de arbitramento de indenização pelo juízo cível
e
da apreciação da
tese de culpa exclusiva ou concorrente
),
além de
desproporcional
em relação à
situação econômica do recorrente.

Desse modo,
reduzo o
montante
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em consonância

com o postulado
da proporcionalidade.

Finalmente, q
uanto ao p
e
dido

de
concessão d
os benefícios da

assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)